Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO O agravante pugnou pela aplicação do art. 274 do CPC, porquanto GERCINO foi citado no endereço em que citado e não informou qualquer mudança de residência. Com efeito, o art. 77, V, do Código de Processo Civil, prescreve que é dever das partes manter os respectivos endereços atualizados. Desse modo, reputo válida a intimação de ID 14770598, enviada ao endereço constante dos autos, uma vez que o próprio agravado negligenciou seus deveres para com o processo. Intime-se WAYNER VIANA RIBEIRO por oficial de justiça. Decorrido o prazo lega para apresentação das contrarrazões, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator mam